Tribunal: TJMT
Processo: 0022564-64.2014.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022564-64.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VANDERLEI DE ANDRADE - CPF: 723.418.409-06 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LEANDRO ZAVODINI - CPF: 056.280.579-67 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE -

ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência da dívida, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022564-64.2014.8.11.0045

APELANTE: LEANDRO ZAVODINI

APELADO: JOAO VANDERLEI DE ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO ZAVODINI

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de ação de cobrança ajuizada
JOAO VANDERLEI DE ANDRADE
,

em seu desfavor, julgou procedente a ação para condená-lo ao pagamento de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da data do desembolso, ou seja de 10/06/2013, até o efetivo pagamento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, pela necessidade de se julgar improcedente o pedido, posto que não participou da relação jurídica.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta pra julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Sustenta o apelado, inicialmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a ação foi julgada procedente por entender a magistrada pela comprovação pelo apelado dos fatos alegados. Pela leitura do recurso vê-se que o apelante insurge-se contra a sentença, e isso basta.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO – CABIMENTO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento”.
(Ap 105841/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

“[...] Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido [...]”.
(AI 74561/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

A propósito, já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - SHOPPING CENTER – ALUGUEL – TAXAS – ENCARGOS - RES SPERATA - FUNDO DE PROMOÇÃO - CLÁUSULAS ATÍPICAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTADO – MULTA MORATÓRIA DEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. (...)..”
(Ap 158104/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,

o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar a existência de impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência dos pedidos iniciais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar que não participou da relação jurídica, mormente quando existe nos autos prova testemunhal, qual seja, o depoimento de SIDNEI BALDI, que afirma que recebeu o cheque pago pelo autor em razão de dívida com o requerido. A propósito, bem asseverou a magistrada de 1o grau:

“O requerido por sua vez nega qualquer relação jurídica com o autor ou mesmo com a terceiro.

Pois bem, verifica-se inicialmente que o autor juntou prova documental, ou seja, um recibo assinado pela pessoa de Sidnei Baldi (p. 15), que atesta ter recebido a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) do autor, referente a uma divida contraída pelo requerido, que era garantida pelo cheque n° 850029 da agência 3196-8, do banco do Brasil, ou seja, o cheque acostado a p. 14, de titularidade do autor.

Em audiência Sidnei Baldi confirmou que recebeu o cheque de titularidade do autor, no valor de R$ 37.000,00, das mãos do requerido, e que o cheque foi quitado pelo autor. Confirma ainda que o valor do cheque foi para pagar serviços prestados ao requerido.

Por sua vez, diferentemente do que fora exposto em sua contestação, o requerido em seu depoimento confirma ter entregue o cheque cobrado nesta ação ao Sr. Sidnei, em razão dos negócios que ambos mantinham e que o autor foi quem pagou o cheque ao terceiro “Sidnei”.

O requerido alega ainda em seu depoimento ter realizado vários empréstimos a juros com o autor e, que em razão disso, pegou vários cheques dele, mas que pagou todos eles, ou em dinheiro ou repassando outro cheque de sua titularidade, contudo não fez provas de nenhuma de suas alegações.

Portanto, tendo em vistas as contradições entre a defesa apresentada pelo requerido e seu depoimento e, não havendo ainda, provas que corroborem suas assertivas, entendo que a ação deve ser julgada totalmente procedente.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE. ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. Observância ao art. 700 do CPC quanto ao requisito material necessário ao ajuizamento da ação monitória, que consiste na existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta à demonstração do direito do credor em exigir do devedor, dentre outros, o pagamento de determinada quantia em dinheiro.Alegação de quitação do débito, não comprovado. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.Sentença mantida.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AC: 70082828088 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECIBO. SENTENÇA MANTIDA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Havendo prova escrita do débito, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Novo CPC. 3) A comprovação de pagamento da obrigação se faz mediante recibo que deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento e assinatura do credor (art. 320 do CC). 4) Não se desincumbindo do ônus de comprovar qualquer fato apto a desconstituir o título executivo, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à monitória é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000190987255001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 30/09/0019, Data de Publicação: 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/73, comprovar sua alegação de pagamento da dívida representada pelos títulos que instruem a inicial da ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10145030802055001 Juiz de Fora, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Destarte, o ônus da prova da inexistência do débito cabe ao réu, o que não ocorreu.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, fixando os honorários sucumbenciais recursais em 17% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022